Tribunal: STJ
Processo: 0037345-86.2014.8.07.0018
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2828319 - DF (2024
/0483728-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ELSA MITIE COVRE
AGRAVANTE
: STO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
LTDA
ADVOGADOS
: KATHIA AGUIAR ZEIDAN - DF031330
CHRISTOPHER QUEIROZ E SILVA - DF063860
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: MARCOS CRISTIANO CARINHANHA CASTRO -
DF033953
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À DECISÃO DE INADMISSÃO DO
RECURSO ESPECIAL NA CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do CPC/2015 e 253, parágrafo
único, I, do RI/STJ (redação dada pela Emenda Regimental n. 22, 2016).
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50807507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 24/09/2025 19:12:49
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 9170cef9-eb81-4992-ab3e-1f14c7d51167

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
16/09/2025
22/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA50807507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 24/09/2025 19:12:49
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 9170cef9-eb81-4992-ab3e-1f14c7d51167

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2828319 - DF (2024
/0483728-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ELSA MITIE COVRE
AGRAVANTE
: STO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
LTDA
ADVOGADOS
: KATHIA AGUIAR ZEIDAN - DF031330
CHRISTOPHER QUEIROZ E SILVA - DF063860
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: MARCOS CRISTIANO CARINHANHA CASTRO -
DF033953
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À DECISÃO DE INADMISSÃO DO
RECURSO ESPECIAL NA CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do CPC/2015 e 253, parágrafo
único, I, do RI/STJ (redação dada pela Emenda Regimental n. 22, 2016).
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50090143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/09/2025 17:23:22
Código de Controle do Documento: 01b0d80a-5277-410b-8e3d-7983bb3aad20

:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão assim ementada (fl.
475):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Embargos de declaração rejeitados.
As agravantes buscam a reversão da decisão anterior, ao argumento
de que teriam realizado, nas razões do agravo em recurso especial, a
impugnação específica de todos os pontos da decisão de origem, que
inadmitiu seu recurso especial.
Com impugnação.
É o relatório.

VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
A decisão ora agravada não conheceu do agravo em recurso
especial, uma vez que não impugnados, especificamente, os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso na Corte de origem.
Neste agravo interno, as recorrentes não demonstraram ter se
insurgido, na minuta do agravo, contra a decisão que obstou o recurso
especial e que está respaldada na aplicação das Súmulas 7/STJ e 280
/STJ.
Às agravantes impõe-se o ônus de observar o contexto em que os
fundamentos da decisão da Corte de origem foram lançados e impugná-
Documento eletrônico VDA50090143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/09/2025 17:23:22
Código de Controle do Documento: 01b0d80a-5277-410b-8e3d-7983bb3aad20

los, de forma individualizada e específica, o que não ocorreu no caso
dos autos.
Em relação ao óbice da Súmula 7/STJ, é necessário que a parte
desenvolva uma argumentação que demonstre a desnecessidade de
revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, seja porque a
questão é meramente de interpretação jurídica e aí deve comprovar tal
circunstância, não apenas alega-la, seja porque os fatos e provas
necessários à adequada solução da controvérsia já tenham sido
devidamente delineados no julgado recorrido e aí deve transcrever os
trechos do julgado em que constem tais fatos e provas e conectá-los à
violação legal apontada, comprovando, assim, que não é preciso para a
solução do caso rever, nesta Corte Superior, aquele conjunto.
No concernente à Súmula 280/STF, a singela alegação de que o
Recurso Especial foi interposto com base em dispositivos
infraconstitucionais, e não com base em legislação local, a bem de ver,
não é suficiente à impugnação do óbice sumular. Com efeito, quanto ao
fundamento em debate, cabe à parte demonstrar a desnecessidade, na
solução da controvérsia, de análise de legislação local, fazendo o
contraponto com a incidência tão somente da legislação federal
invocada.
Assim, a falta ou a insurgência genérica contra a decisão que não
admitiu o recurso especial, no tempo e modo oportunos, obsta o
conhecimento do agravo. Essa é a determinação contida nos artigos 932,
III, do CPC/2015 e 253, parágrafo único, I, do RI/STJ (Redação dada
pela Emenda Regimental n. 22, de 2016).
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA50090143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/09/2025 17:23:22
Código de Controle do Documento: 01b0d80a-5277-410b-8e3d-7983bb3aad20

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.828.319 / DF
Número Registro: 2024/0483728-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00373458620148070018 373458620148070018
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ELSA MITIE COVRE
AGRAVANTE
: STO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
ADVOGADOS
: KATHIA AGUIAR ZEIDAN - DF031330
CHRISTOPHER QUEIROZ E SILVA - DF063860
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR : MARCOS CRISTIANO CARINHANHA CASTRO - DF033953
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - REVISÃO/DESCONSTITUIÇÃO DE ATO
ADMINISTRATIVO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ELSA MITIE COVRE
AGRAVANTE
: STO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
ADVOGADOS
: KATHIA AGUIAR ZEIDAN - DF031330
CHRISTOPHER QUEIROZ E SILVA - DF063860
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR : MARCOS CRISTIANO CARINHANHA CASTRO - DF033953
Documento eletrônico VDA50754218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:25:12
Código de Controle do Documento: 3b876291-9c4b-4077-8a3f-2369fe911731

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50754218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:25:12
Código de Controle do Documento: 3b876291-9c4b-4077-8a3f-2369fe911731